Tribunal: TJMT
Processo: 1020904-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020904-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 023.853.781-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DURCIJANE APARECIDA SILVA CAJANGO - CPF: 038.968.611-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ELEMENTOS INTRÍNSECOS AOS TIPOS PENAIS –
CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – PENA REAJUSTA –
APELO PROVIDO.

Elementos ínsitos aos tipos penais, já valorados para a caracterização do delito ou que não desbordem da normalidade de infrações penais da mesma espécie, não constituem fundamentos idôneos para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausente qualquer fundamentação para justificar o incremento de pena, a sanção deve permanecer no mínimo legal; bem como recomenda-se a adoção da fração ideal de 1/6 na segunda etapa dosimétrica, em atenção à orientação jurisprudencial e ao parecer da PGJ.

Recurso conhecido e provido.

APELANTE

DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no. 1020904-66.2022.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos previstos nos
art. 147, do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41
à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e
01 (um) mês de prisão simples
, respectivamente, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Irresignada, a defesa
vindica a reforma da sentença intencionando o redimensionamento da sanção aplicada, pugnando que, na primeira fase da dosimetria da pena, sejam afastadas as avaliações desfavoráveis relacionadas aos vetores judiciais da
culpabilidade
, em relação ao crime de ameaça e o aumento injustificado com relação à contravenção penal de vias de fato na primeira fase dosimétrica.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede
o desprovimento do apelo (ID 150307381).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso, com adoção de providências de ofício a fim de redimensionar para 1/6 a pena da contravenção penal de vias de fato na segunda fase da dosimetria da pena
(ID 151464671).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público denunciou o acusado pela prática dos delitos previstos no
art.
147, do CP
e
Art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41
, porque, no dia 21 de agosto de 2022, na residência comum, localizada Rua D, n° 12, Bairro Residencial João Antônio Fagundes, na cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente
DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO
, ameaçou e desferiu empurrões contra a vítima,
Durcijane Aparecida Silva Cajango
, sua então companheira.

Ao final da instrução processual, o d. Magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu às penas de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e
01 (um) mês de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais tão somente quanto
aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Do pedido relacionado à pena-base:

Insurge-se a i. Defesa contra a análise da
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
do vetor ju
dicial da
culpabilidade,

com relação ao delito de ameaça
, assim como a
reavaliação da pena basilar
no que tange à
contravenção penal de vias de fato
, alegando que não houve qualquer fundamentação apta a justificar o incremento de pena.

Nesse sentido,
com relação ao delito de ameaça
, a d. Defesa afirma que d. Juízo
a quo
, violou o princípio
ne bis in idem
, pois, ao dosar a pena, tomou como critério de avaliação da culpabilidade, circunstâncias que já fazem parte das figuras típicas.

Por outro lado, no que diz respeito à contravenção penal, a i. Defesa sustenta que embora não tenha avaliado qualquer vetor negativamente, ainda assim o
juiz a quo
exasperou a pena base.

Com
razão a defesa
.

Sem delongas, o exame da referida circunstância judicial se encontra assim assentada na sentença ora recorrida,
com relação ao delito de ameaça
, no qual a culpabilidade foi negativada:

“I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...). ”

Ademais,
com relação à contravenção penal de vias de fato
, o juiz não negativou nenhum dos vetores judiciais, mas ainda assim ao final concluiu a pena-base deveria ser fixada acima do mínimo legal.

Da análise minuciosa do caso concreto e da r. sentença, verifica-se que a avaliação desfavorável da
culpabilidade,
relacionada ao
delito de ameaça
, no caso, evidencia-se inadequada por
ausência de fundamentação concreta e individualizada
, tendo em vista que os critérios adotados pelo julgador são providos de generalidade e abstração, apresentando elementos próprios dos tipos penais, tanto com relação à culpabilidade.

Infere-se que o esteio de justificativa apresentado na sentença é desprovido de qualquer indicação de elementos concretos que efetivamente evidenciassem uma acentuada reprovabilidade do agente, limitando-se a mencionar que o réu teria consciência da ilicitude, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio.

No mesmo sentido, com relação à
contravenção penal de vias de fato
, verifica-se que na análise dos vetores o próprio juiz concluiu pela neutralidade de todos eles, mas, ainda assim, ao final, majorou a pena-base, o que não deve prosperar, ante a ausência de justificativa e a contrariedade com o próprio teor da sentença.

Dentro dessa perspectiva, todas
as circunstâncias devem ser reputadas neutras, para ambos os delitos
, e, por conseguinte,

as respectivas penas devem ser conduzidas ao
mínimo legal
.

Nesse passo, faz-se necessário formular novo cálculo dosimétrico, o qual, partindo da
primeira fase
e à vista da fundamentação acima exposta, com a neutralização da circunstância judicial outrora negativada, as penas são fixadas no mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
[para o crime de ameaça] e
15 (quinze) dias de prisão simples
[para a contravenção penal de vias de fato].

Na
segunda fase
, intocada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea “f”, do CP, em relação a ambos os delitos, a pena do crime de ameaça passa a ser dosada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e a contravenção penal de
vias de fato
alcança o patamar de
17 (dezessete) dias de prisão simples,
promovendo,
de oficio
, o aumento na fração ideal de 1/6, em atenção à orientação jurisprudencial dominante e ao parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, por ser mais adequado e proporcional à hipótese.

Na
fase derradeira
, não há minorantes ou majorantes a serem consideradas, de modo que, fica a pena DEFINITIVA dosada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
crime de ameaça

e
17 (dezessete) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO
,
para redimensionar a pena-base de ambos os delitos.

A pena final do acusado passa a ser de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
crime de ameaça

e
17 (dezessete) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023